Tribunal: STF
Processo: Rcl 94464
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Metra - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., em que se alega a inobservância do entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), em face dos atos executórios praticados nos autos da reclamação trabalhista nº 0201200-19.2005.5.02.0029, em trâmite perante a 29ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.
 Na petição inicial, consta o seguinte relato fático:

“Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em 26/08/2005 por LUIS ARAUJO DE MELO contra VIAÇÃO URBANA TRANSLESTE LTDA. (empregadora), AUTO VIAÇÃO SANTO EXPEDITO LTDA., VIAÇÃO SANTA BARBARA LTDA., VIAÇÃO CAMPO LIMPO LTDA., SÃO PAULO TRANSPORTE S/A — SPTRANS (tomadora) e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (tomadora), perante a 29ª Vara do Trabalho de São Paulo (Doc. nº 4), tendo por objeto verbas rescisórias e diferenças salariais derivadas da execução de contrato de concessão de transporte público. 
A ora Reclamante JAMAIS INTEGROU O POLO PASSIVO DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO, não tendo participado da instrução probatória, dos debates ou do julgamento que culminou na sentença de mérito. Com efeito, a Reclamante sequer figurou na petição inicial e nunca teve relação jurídica com o reclamante trabalhista, que foi empregado da VIAÇÃO URBANA TRANSLESTE LTDA., empresa vinculada à família Baltazar/ Niquini. A sentença de mérito da ação trabalhista originária, posteriormente apreciada pelo E. TRT da 2ª Região em sede de recurso ordinário, foi proferida exclusivamente em face das reclamadas que integraram a fase de conhecimento, sem qualquer participação da ora Reclamante na formação do título executivo. 
Infrutíferas as tentativas de execução contra as rés originárias — todas hoje em estado de massa falida —, o exequente apresentou, em 19/10/2017 (Doc. nº 5), petição requerendo a inclusão da ora Reclamante no polo passivo, sob alegação de integração em grupo econômico (art. 2º, §2º, da CLT), fundamento centrado na presença de sócio comum (Sr. Baltazar José de Souza) por meio da Viação Diadema Ltda., que integrou o quadro societário da Reclamante de 28/04/1997 até 22/08/2013. 
Importa destacar que a inclusão da Reclamante no polo passivo se deu SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (arts. 133 a 137 do CPC; art. 855-A da CLT) e SEM OBSERVÂNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO PRÉVIO APTO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA acerca dos requisitos específicos do grupo econômico. O despacho de inclusão consta do Id original de fls. 1191 dos autos. 
Inconformada, a Reclamante opôs EMBARGOS DE TERCEIRO em 12/12/2018 (proc. 1001583-07.2018.5.02.0029 — Doc. nº 6), inicialmente extintos sem resolução de mérito pela sentença de 16/05/2019, sentença esta reformada pelo acórdão da 1ª Turma do TRT-2 de 17/07/2020 (Rel. Des. Daniel de Paula Guimarães — Doc. nº 7), que, com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgou IMPROCEDENTES os Embargos ao reconhecer o grupo econômico pela participação da Viação Diadema Ltda. no quadro societário da Reclamante e pela atuação do Sr. Baltazar José de Souza como administrador da Metra no período de 13/05/2008 a 22/08/2013. Os embargos declaratórios foram rejeitados em 08/11/2020, e o trânsito em julgado ocorreu em 17/08/2021 (Doc. nº 8). 
Com a afetação, pelo C. TST, da matéria ao Plenário desta Suprema Corte (Tema 1.232) e a posterior determinação de SUSPENSÃO NACIONAL dos processos pelo e. Ministro Dias Toffoli em 25/05/2023, a Reclamante requereu a suspensão do feito em sua face (Doc. nº 9), pedido que foi DEFERIDO pela d. juíza Maiza Silva Santos em 12/08/2024 (Id 2343de5 — Doc. nº 10), nos seguintes termos: 
Por ora nada a deferir, tendo em vista o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 1387795), Tema 1232 de Repercussão Geral, determino a suspensão do presente feito, na forma do artigo nº 1035 - parágrafo 5º do CPC, até o Julgamento final pelo STF. 
Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração (rejeitados) e, posteriormente, interpôs agravo de petição (Id 6e5ed9d — Doc. nº 11), sustentando, em síntese, que a inclusão da Reclamante já teria transitado em julgado em data anterior à discussão do Tema 1.232 pelo STF, razão pela qual a suspensão seria inaplicável. 
É precisamente essa tese — já refutada em mais de uma oportunidade por ambas as Turmas desta Suprema Corte — que foi acolhida pelo v. acórdão reclamado.
VI. Do Ato Reclamado
A E. 4ª Turma do TRT da 2ª Região, em sessão de 02/09/2025, ao julgar o agravo de petição do exequente nos autos do processo nº 0201200- 19.2005.5.02.0029 (Rel. Desembargadora Maria Isabel Cueva Moraes — Id 9e8abae — Doc. nº 12), à unanimidade DEU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão que determinara a suspensão e, em consequência, determinar o regular prosseguimento da execução em face da ora Reclamante, sob a seguinte fundamentação nuclear: 
O agravante, contudo, demonstra que a questão da responsabilidade solidária da agravada foi decidida no processo 1001583-07.2018.5.02.0029, cujo acórdão de Id dfd70fb transitou em julgado (Id 0e97a30) em data anterior à suspensão determinada pelo STF em 25/05/2023. 
Assim, nos autos, não se discute a possibilidade de inclusão da executada, pois ela já foi incluída no polo passivo em decisão transitada em julgado, acobertada pela coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88). A aplicação do Tema 1232, portanto, é descabida, pois inexiste "questão controvertida" a ser decidida pelo STF. A questão foi resolvida nos autos n. 1001583- 07.2018.5.02.0029. 
Opostos embargos declaratórios pela Reclamante em 09/09/2025, foram eles rejeitados pela mesma Turma em 29/10/2025 (Doc. nº 13), sobrevindo certificação de trânsito em julgado (Doc. nº 14).
Em cumprimento ao acórdão reclamado, a MM. 29ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu despacho em 17/12/2025 (Id f35e2d6 — Doc. nº 15), nos seguintes termos: 
Ante o trânsito em julgado do acordo de ID.9e8abae, prossiga-se a execução em nome executada METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA, expedindo ofício aos convênios INFOJU(DOI) e RENAJUD. 
Releva notar que o despacho de prosseguimento da execução foi proferido em 17/12/2025, isto é, após o julgamento de mérito do RE 1.387.795/MG — Tema 1.232 da Repercussão Geral — e apenas sete dias depois da publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 10/12/2025. Assim, quando determinada a retomada da execução contra a Reclamante, já estava publicado o acórdão paradigma e fixada a tese vinculante segundo a qual o cumprimento de sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, ressalvadas apenas as exceções expressamente delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
Em decorrência imediata desse despacho, em 13/01/2026 foram efetivadas restrições de veículos pelo sistema RENAJUD em desfavor da Reclamante (Doc. nº 16), atingindo concretamente seu patrimônio e demonstrando a atualidade do risco constritivo. Em 06/02/2026, a própria Reclamante foi compelida, diante da retomada da execução, a indicar bem à penhora, consistente no veículo de placa FPQ6142, o que demonstra a concretude e atualidade do risco patrimonial; em 18/03/2026, o Juízo de origem determinou a manifestação do autor sobre a indicação de bem, mantendo ativo o curso executivo contra a Reclamante e abrindo caminho para eventual penhora, avaliação e expropriação do bem indicado. 
É contra esse conjunto de atos executórios atuais, supervenientes e continuados que se dirige a presente Reclamação Constitucional.” (eDOC 1, pp. 5-7)

Sustenta que “A ressalva constante da tese firmada no Tema 1.232 deve ser interpretada de forma sistemática e coerente com a sua própria finalidade. Ao mencionar a “indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”, o Supremo Tribunal Federal buscou preservar situações processuais já estabilizadas ou materialmente exauridas, e não autorizar a prática de novos atos executórios contra empresa que jamais participou da fase de conhecimento” (eDOC 1, p. 9)
Nesse sentido, pontua que “No caso concreto, não há crédito satisfeito, execução finda ou arquivamento definitivo. Ao contrário, a execução permanece ativa e foi expressamente retomada contra a Reclamante em 17/12/2025, após a publicação do acórdão de mérito do Tema 1.232, ocasião em que se determinou o prosseguimento da execução e a expedição de ofícios aos convênios INFOJUD/DOI e RENAJUD. Em decorrência desse impulso executivo, em 13/01/2026 foram efetivadas restrições RENAJUD” (eDOC 1, p. 9).
Requer, preliminarmente, a suspensão imediata de todos os atos executórios praticados contra a Reclamante nos autos originários, inclusive bloqueios SISBAJUD, restrições RENAJUD, penhoras, avaliações, praceamentos, intimações para pagamento e quaisquer outras medidas constritivas.
Quanto ao mérito, pleiteia a procedência da presente Reclamação para  cassar os atos executórios de modo a preservar a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG — Tema 1.232 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, a empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão em processo executório nº 0201200-19.2005.5.02.0029, sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do referido paradigma, fixou a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Ressalta-se, ainda, que Esta Corte decidiu que o referido entendimento aplica-se mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvados os créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.
Pois bem.
No caso, extrai-se dos autos que Luiz Araújo Melo requereu ao juízo da 29ª Vara do Trabalho de São Paulo o prosseguimento da execução promovida nos autos do Processo nº 02012001920055020029 em face da empresa Metra - Sistema Metropolitano de Transportes Ltda, ora reclamante, em razão da existência de grupo econômico (eDOC 36, pp. 166-176), o que foi deferido pelo Juízo nos seguintes termos:

“Acolhe-se o requerimento do autor a fim de se reconhecer a formação de grupo econômico entre a ré e a empresa indicada às fls. 887/895. 
Toma-se por base a documentação juntada, que revela, dentre outros fatores, a identidade de sócios e de administração das empresas. 
Assim, amplie-se o pólo passivo, para constar, como ré, a empresa Metra Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda, CNPJ 01.764.417/0001-93. Intime-se. Dê-se ciência ao autor.” (eDOC 37, p. 1)

A empresa ora reclamante opôs Embargos de Terceiros (eDOC 41, pp. 2-15), os quais foram inicialmente extintos sem julgamento de mérito (eDOC 41, p. 144).
Interposto agravo de petição (eDOC 43, pp. 3-9), o recurso foi acolhido para conhecer dos embargos e, no mérito, estes foram julgados improcedentes mediante os seguintes fundamentos:

“Grupo econômico - Responsabilidade pelo débito exequendo 
A agravante sustenta na petição inicial "que não obstante a empresa METRA aqui representada, integre o grupo familiar Setti Braga, certo é que nunca manteve qualquer vínculo com as demais: VIAÇÃO URBANA TRANSLESTE e VIAÇÃO SÃO CAMILO." (destaques no original - fls. 03).
Todavia, acaba por admitir adiante que a Viação Diadema, representada pelo Sr. Baltazar José de Souza, foi sua sócia até 11/07/2013, até porque não há como se negar algo que está claramente registrado na ficha cadastral da empresa perante a JUCESP (fls. 72/80). 
Sua tese de que não integraria o grupo econômico capitaneado pelo Sr. Baltazar José de Souza por não ser uma das 35 (trinta e cinco) empresas declinadas no processo de recuperação judicial que tramita na Comarca de Manaus/AM (Processo nº 0211083-24.2012.8.04.0001 - fls. 03/05 e 32/65), cai por terra quando se vê na relação a presença das devedoras Viação Urbana Transleste Ltda. e Viação São Camilo Ltda., além da pessoa jurídica que servia como elo de ligação, qual seja: a empresa Viação Diadema Ltda., sócia da agravante de 28/04/1997 até 22/08/2013 e representada pelo já citado Baltazar José de Souza e, ainda, por Dierly Baltazar Fernandes Souza (fls. 121/137). 
Além disso, em sentido diametralmente oposto ao aduzido pela agravante, não se cuidava o Sr. Baltazar José de Souza de um mero representante da sócia Viação Diadema Ltda., mas de um administrador da empresa Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. no interregno de 13/05/2008 a 22//08/2013, por ela assinando (fls. 127/128). 
Ressalte-se que o Sr. Baltazar José de Souza também atuava como diretor e sócio gerente da Viação Diadema Ltda., assinando pela empresa (fls. 131/137), ocorrendo o mesmo em relação à Viação São Camilo Ltda. (fls. 114/120). 
Todos esses elementos demonstram de forma bastante consistente e segura que o Sr. Baltazar José de Souza administrava as referidas empresas de maneira coordenada e entrelaçada, havendo "efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta" no segmento econômico do transporte coletivo de passageiros (inteligência do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT).
Veja-se que a listagem de 35 (trinta e cinco) empresas em recuperação judicial do grupo econômico engloba a quase totalidade de pessoas jurídicas que se dedicam ao transporte de passageiros e ao turismo (fls. 04). 
A situação ora retratada e examinada já é de pleno conhecimento jurisprudencial deste E. Tribunal, podendo-se citar como decisões que reconheceram a participação da agravante no grupo econômico "Baltazar" aquelas prolatadas nos Processos nº 0056800- 20.2009.5.02.0465 da 14ª Turma (relatado pelo Exmo. Desembargador Manoel Antonio Ariano); 0271500-17.2004.5.02.0069 da 3ª Turma (relatado pela Exma. Juíza Thereza Christina Nahas); e 0005300-53.2005.5.02.0044, também da 3ª Turma (relatado pelo Exmo. Juiz Paulo Eduardo Vieira de Oliveira). 
Também já relatei acórdão em caso similar, onde mantive o reconhecimento do grupo econômico em apreço e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa Metra pelo débito (Processo nº 1000600-16.2017.5.02.0361 da 1ª Turma. 
Por último, consigno que o prazo de 02 (dois) anos estipulado nos arts. 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, não pode ser aferido de forma dissociada do momento em que fora ajuizada a ação trabalhista e do período em que se deu o contrato de trabalho em discussão, sendo que a apresentação da demanda principal data do ano de 2005 (Processo nº 0201200-19.2005.5.02.0029 - fls. 144) e a retirada da Viação Diadema Ltda, representada pelo Sr. Baltazar José de Souza, do quadro societário ocorreu somente oito anos depois, em 2013.” (eDOC 42, pp. 19-20)

Opostos embargos de declaração (eDOC 42, pp. 26-31), foram rejeitados (eDOC 42, pp. 40-43).
Irresignada, a parte interpôs recurso de revista (eDOC 42, pp. 49-79), o qual foi recebido apenas em relação ao tema “grupo econômico” (eDOc 42, pp. 119-123).
A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista, mantendo o reconhecimento do grupo econômico em acórdão assim ementado:

“RECURSO REGIDO PELO CPC/2015, PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST E PELA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. O Regional manteve a sentença em que se reconheceu a existência de grupo econômico entre os reclamados. O artigo 2º, § 2º, da CLT exige, para a configuração de grupo econômico, subordinação à mesma direção, controle ou administração, embora cada uma das empresas possua personalidade jurídica própria, in verbis: “§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas”. Verifica-se que, nos termos do referido dispositivo celetista, a mera identidade de sócios e a exploração da mesma atividade empresarial não importam o reconhecimento de grupo econômico. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para a configuração de grupo econômico, não basta a mera situação de coordenação entre as empresas, sendo necessária a presença de relação hierárquica entre elas, de efetivo controle de uma empresa sobre as outras e que o simples fato de haver sócios em comum não implica por si só o reconhecimento do grupo econômico. Contudo, na hipótese dos autos, o Regional não se baseou unicamente na existência de sócios comuns, pois deixou expresso que “o Sr. Baltazar José de Souza administrava as referidas empresas de maneira coordenada e entrelaçada, havendo ‘efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta’ no segmento econômico do transporte coletivo de passageiros (inteligência do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT)”, o que demonstra a sujeição ao mesmo centro decisório e viabiliza o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os reclamados, conforme jurisprudência desta Corte. Recurso de revista não conhecido.” (eDOC  42, pp. 144-145)

A empresa reclamante solicitou o sobrestamento da execução, considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria a respeito da inclusão no polo passivo da execução trabalhista de pessoa jurídica integrante do grupo econômico que não participou do processo de conhecimento (RE nº 1387795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.232 do STF) - (eDOC 39, p. 24-27), o que foi inicialmente acolhido pelo Juízo de origem (eDPC 39, p. 41).
Na sequência foi interposto agravo de petição pelo autor da execução trabalhista (eDOC 39, pp. 121-125), os quais foram conhecidos e providos para determinar o regular prosseguimento do processo, inclusive em face da empresa Metra - Sistema Metropolitano de Transportes, tendo em vista que “a questão da responsabilidade solidária da agravada foi decidida no processo 1001583-07.2018.5.02.0029, cujo acórdão de Id dfd70fb transitou em julgado (Id 0e97a30) em data anterior à suspensão determinada pelo STF em 25/05/2023” (eDOC 39, p. 160).
Opostos embargos de declaração pela ora reclamante (eDOC 39, pp. 211-213), os quais foram rejeitados (eDOC 39, pp. 214-216).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega afronta ao que decidido por Esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1232 da repercussão geral.
Com efeito, verifica-se que a reclamante restou incluída no polo passivo da ação trabalhista já na fase de execução, inclusive com expropriação de seus bens, sem que tenha participado da fase de conhecimento ou que tenha ocorrido a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232-RG.
Conforme se verifica dos autos, não obstante o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a inclusão da reclamante no polo passivo da execução, deve ser aplicada a ressalva de que o referido entendimento aplica-se aos redirecionamentos de execuções operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, posto que foram ressalvados os créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a fase executiva permanece em andamento na origem.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da demanda, sem sua participação na fase de conhecimento, no âmbito do Processo nº 0201200-19.2005.5.02.0029, com a consequente desconstituição dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, determinando a prolação de nova decisão, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232 da repercussão geral, nos termos acima expostos.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente